Tribunal: TJSP
Processo: 1011660-22.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão do espólio, representado pela genitora do de cujus, de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de nomeação tardia em concurso público que apenas ocorreu por força de determinação judicial que perdeu o seu objeto pelo falecimento do aprovado durante o trâmite

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão do espólio, representado pela genitora do de cujus, de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de nomeação tardia em concurso público que apenas ocorreu por força de determinação judicial que perdeu o seu objeto pelo falecimento do aprovado durante o trâmite processual – Sentença de improcedência pronunciada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Preliminares afastadas – Representação processual - Embora a violação moral atinja apenas os direitos subjetivos do falecido, o espólio e os herdeiros têm legitimidade ativa ad causam para pleitear a reparação dos danos morais suportados pelo de cujus – Deserção e insuficiência de preparo - Correspondência com o proveito econômico perseguido pela parte que limitou-se aos danos morais – Mérito – Inexistência de ato ilícito por parte do ente réu – Direito à nomeação e posse reconhecido judicialmente, contudo determinado a suspensão do cumprimento provisório de sentença pela necessidade de esgotamento das vias recursais com respectivo trânsito em julgado, ante a determinação expressa contida no art. 2o-B, da Lei Federal no 9.494/97 – Sentença mantida – Recurso improvido.